Tribunal: TJDFT
Processo: 0730713-15.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. AUTOGESTÃO. GEAP. ESTUDO ATUARIAL. REAJUSTE DE MENSALIDADES. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARÂMETROS DE FIXAÇÃO. AUSÊNCIA DE DISTORÇÃO DOS CRITÉRIOS LEGAIS. EQUIDADE. DESCABIMENTO NO CASO CONCRETO.
1. O simples estabelecimento de cláusula contratual prevendo reajuste financeiro das mensalidades de plano de saúde não implica reconhecimento de abusividade e ilegalidade, uma vez que permitido pela legislação e necessário à manutenção do equilíbrio atuarial do contrato.
2. Não se identifica ilegalidade nos reajustes anuais das mensalidades estabelecidos para o plano de saúde coletivo de autogestão administrado pela Geap, conforme sistemática sugerida e aprovada pela própria ANS e regulamentado pela Resolução no 099 de 17/11/2015 do Conselho Deliberativo da Geap- CONDEL/GEAP e Resolução GEAP/CONAD no 168, de 2016, do seu Conselho de Administração, uma vez que embasados em estudos atuariais, observados o estatuto da instituição e a legislação de regência, com o fito de se preservar o equilíbrio financeiro, a solvência dos planos de saúde por ela administrados e a melhoria dos serviços prestados, em atendimento aos interesses dos segurados.
3. Repele-se o pedido de arbitramento dos honorários advocatícios com base no excepcional critério da equidade, se os parâmetros utilizados pelo julgador de origem estão em consonância com a exegese do art. 85, §2o, do CPC, inexistindo hipótese de verba irrisória ou de fixação em valor exorbitante.
4. Apelação não provida.